Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE APÓLICE DE SEGUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de liminar. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a suspensão da cobrança das parcelas e respectivos reflexos de financiamento imobiliário até que seja decidido sobre a responsabilidade ou não da seguradora e do banco em quitar o imóvel.

2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso dos autos, falta plausibilidade jurídica das alegações autorais que justifique a antecipação da tutela no sentido de suspender a cobrança das parcelas de financiamento imobiliário, especialmente por não constar nos autos, quando solicitada a medida, a apólice de seguro e a extensão de sua cobertura. 2.2. É imprescindível a demonstração da relação contratual entre as partes, bem como seus termos e limites, de modo a aferir se a recusa de cobertura em análise é ilícita ou não. A mera alteração da capacidade financeira do autor não é fundamento idôneo para o deferimento da tutela pleiteada. 2.3. Ainda, tendo em vista a controvérsia acerca do caráter prévio ou posterior da doença que acometeu o autor à assinatura do contrato, ponto nodal para o deslinde da causa, é salutar que se aguarde a manifestação da Cooperativa agravada acerca das alegações deduzidas na inicial. 2.4. O juízo da origem asseverou, ao analisar pedido de reconsideração do agravante, que não foram trazidos elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Portanto, não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Jurisprudência: “(...) I. A concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitida quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa pelo réu. II. Se os elementos de convicção dos autos não evidenciam o risco de dano nem a probabilidade do direito do autor da demanda, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência que objetiva a declaração de quitação do financiamento imobiliário para o fim de cessar a cobrança das prestações respectivas, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.” (07098353320228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 8/2/2023).

4. Agravo improvido.